Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715467-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO VIEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RINALDO VIEIRA PINTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0713531-40.2023.8.07.0001, declinou da competência para julgamento do feito, nos seguintes termos (Id. 153971477 dos autos de origem): Vistos, etc. Cuida-se de pedido de produção antecipada de provas em que a parte Autora requer a apresentação das cédulas de crédito rural necessárias para a propositura da ação de liquidação provisória de sentença, decorrente da condenação havida no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Busca-se no presente feito a apresentação das cédulas de crédito rural necessárias para a posterior apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). No caso, consubstancia a parte autora a pretensão com base em Cédulas de Crédito Rural, cuja contratação se deu no Município de Cornélio Procópio – PR. Registre-se que o mesmo Município é o local de domicílio do requerente. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), in verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414943, 07380782120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ, que dita: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, há de se observar temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa os critérios legais que firmam a competência. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de suas Câmaras Cíveis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1423581, 07049073920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cabe elucidar as advertências e ponderações lançadas pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no sentido de que Este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é um foro especial para julgar causas nas quais o Banco do Brasil seja parte, onerando-se, sobremaneira, esta Corte de Justiça, tampouco se pode conceber a escolha do foro, afastando-se os Juízes locais, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nessa linha, pede-se vênia para transcrição de trecho do voto de Sua Excelência, condutor do Acórdão de no 1392445 (07213682320218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022), “in verbis”: “20. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 21. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 22. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 23. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 26. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 27. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o ‘Selo Diamante’ outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 28. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 29. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a ‘sede’ como critério de competência”. Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cornélio Procópio – PR. O agravante se investe contra a decisão, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar competente a justiça do Distrito Federal para processamento da demanda, notadamente porque domiciliado o réu nesta capital, além de não haver prejuízo para a sua defesa. Destaca o agravante, ademais, que, a teor da súmula n° 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não poderia o magistrado declinar da competência, por ser esta de natureza relativa. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o feito tenha prosseguimento no juízo de origem. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 46063724). É o relatório. Decido. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação pode acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao efeito suspensivo, tenho por deferi-lo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora